Tribunal: TJSP
Processo: 2248775-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Saldo Remanescente - Depósito do valor devido, que deveria ter sido realizado com a atualização e acréscimos legais, o que não se verificou no caso - Verbas devidas que devem incidir sobre o saldo não depositado decorrente do lapso temporal.

Agravo provido.